Tribunal: STF
Processo: AI 526987
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. SERVIDOR PÚBLICO. Previdenciário. FEPASA. Abono. Extensão aos inativos. Possibilidade. Agravo regimental improvido. Precedentes. O abono concedido aos ferroviários em atividade é extensível aos aposentados e pensionistas da FEPASA. 



    2. RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.